Tribunal: TJES
Processo: 5006147-76.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006147-76.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAYHANY SANTANA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PEDIDO DE LIMINAR.
(1) TESE AUTORAL.

NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É CLIENTE DO BANCO REQUERIDO POSSUINDO CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELO MESMO. AFIRMA QUE NO MÊS DE MAIO/2021, NO DIA 13, OU SEJA, NA DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, A REQUERENTE, REALIZOU O PAGAMENTO DA MESMA NO VALOR DE R$ 714,14 (SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) ATRAVÉS DE DÉBITO ONLINE DIRETO NA PRÓPRIA CONTA BANCÁRIA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA. ALEGA QUE O PAGAMENTO NÃO FOI REGISTRADO PELO SISTEMA DA RÉ, DEIXANDO A REQUERENTE IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O CARTÃO EM RAZÃO DO LIMITE. ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, NO ENTANTO, O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO. REGISTRA QUE NO DIA 28 DE MAIO FOI REALIZADO PELO REQUERIDO O FECHAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021 CONSTANDO O VALOR DA FATURA DO MÊS DE MAIO/2021 E DE JUNHO/2021, MAIS O VALOR DE R$ 200,00 DE JUROS INCIDENTE SOBRE A FATURA SUPOSTAMENTE NÃO PAGA. ACRESCENTA QUE EM 31 DE MAIO O REQUERIDO REALIZOU O ESTORNO DO VALOR DE R$ 714,14 (SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) UTILIZADO PELA REQUERENTE EM 13 DE MAIO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE MAIO/2021, CONTUDO, RECUSA-SE A RETIRAR O VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) REFERENTES AOS JUROS. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA DISPONIBILIZE, EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, BOLETO BANCÁRIO COM O VALOR ORIGINÁRIO DAS FATURAS DE MAIO/2021 E JUNHO/2021, QUAL SEJAM R$ 714,14 E R$ 284,91, SEM A INCLUSÃO DE QUALQUER TIPO DE JUROS OU MULTA POR ATRASO, SE ABSTENHA DE REALIZAR A COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE JUNHO/2021, PROCEDA COM A LIBERAÇÃO DA MARGEM DE CRÉDITO DA REQUERENTE, MEDIANTE A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO DISCRIMINADO NO PRIMEIRO PEDIDO LIMINAR, SUSPENDA A REALIZAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE COBRANÇA, SEJA POR MEIO DE FATURA OU LIGAÇÃO TELEFÔNICA, DO MENCIONADO JUROS E MULTA POR “ATRASO”, ATÉ O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA E, POR FIM, SEJA IMPEDIDA DE REALIZAR LIGAÇÕES DE COBRANÇA PARA A REQUERENTE, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES DE MAIO/2021 E JUNHO/2021 OU, AINDA, DE INSERIR SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO; (II) SEJA O REQUERIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR APURADO DA COBRANÇA DE JUROS TOTAIS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
INDEFERIDA A LIMINAR.

(2) ANTÍTESE
. EM SUMA, REQUER PELA INTEGRAL IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(3)
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, POR NÃO HAVER EVIDÊNCIAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
(4) RECURSO AUTORA.
ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO QUANTO À QUITAÇÃO DA FATURA OBJETO DESTA LIDE. PLEITEIA, EM SUMA, PELA REFORMA DO JULGADO, PARA QUE SEJAM DEFERIDOS OS PEDIDOS EXORDIAIS, DANDO PROCEDÊNCIA AO PLEITO, EM SUA INTEGRALIDADE.
(5)

CONTRARRAZÕES.
SUSTENTA NÃO SER POSSÍVEL CONFIRMAR O DEVIDO PAGAMENTO DA FATURA EM QUESTÃO, POR ESTAR AUSENTE O COMPROVANTE DO MESMO, NÃO CONSTANDO O CÓDIGO DE BARRAS PARA A ANÁLISE DO REQUERIDO QUANTO AO ADIMPLEMENTO DA COBRANÇA. ALEGA QUE A AUTORA FOI ORIENTADA A FAZER O ENVIO DO COMPROVANTE E APENAS ENVIOU O VALOR PAGO, O QUE NÃO COMPROVA DE MANEIRA ADEQUADA, TRATAR-SE DA FATURA. RELATA SEREM INEXISTENTES OS DANOS MORAIS ALEGADOS PELA REQUERENTE. REQUER PELO IMPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE, SENDO MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA ORA GUERREADA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
LIDE QUE VERSA SOBRE A COBRANÇA INDEVIDA IMPOSTA À AUTORA, SOBRE JUROS REFERENTES À FATURA SUPOSTAMENTE VENCIDA E INADIMPLIDA. A REQUERENTE COLACIONOU AOS AUTOS A CONVERSA COM A
CENTRAL DE ATENDIMENTO
DO REQUERIDO, POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGENS
WHATSAPP,
ONDE AQUELA EXPÕE JÁ TER SIDO PAGA A FATURA OBJETO DA LIDE, REQUERENDO ASSIM, A SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO PRECEDIDA DO ESTORNO DO DÉBITO CONSTANTE NA FATURA, EMITIDA NO MÊS POSTERIOR.
(ID.: 2134873).
NESTA ESTEIRA, O REQUERIDO AFIRMOU QUE O ESTORNO SERIA REALIZADO E QUE A DEMANDANTE SERIA RESSARCIDA DO VALOR COBRADO EM DUPLICIDADE, NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. EM
ID.: 2134866
A REQUERENTE ANEXOU O EXTRATO QUE APRESENTA O ESTORNO EFETIVADO PELO REQUERIDO, BEM COMO O RESSARCIMENTO DO VALOR DE
R$ 714,14 (SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
, CONSTANTE DA FATURA. POSTERIORMENTE, A AUTORA SOLICITOU À CENTRAL DE ATENDIMENTO QUE FOSSE ESTORNADO O VALOR DOS JUROS IMPOSTOS EM RAZÃO DA FATURA COBRADA INDEVIDAMENTE, E
RECONHECIDA PELO REQUERIDO
, PEDIDO QUE FORA NEGADO PELO RECORRIDO, SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER TIDO A RECORRENTE COMPROVADO SUFICIENTEMENTE QUE O PAGAMENTO HAVIA SIDO EFETUADO, NÃO ENVIANDO O COMPROVANTE CONTENDO O CÓDIGO DE BARRAS PARA ANÁLISE. AO ANALISAR DETIDAMENTE O CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE É INCONTROVERSA A AFIRMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE QUANTO ÀS VÁRIAS E EXAUSTIVAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO COM O REQUERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
(ID.: 2134874).
ADEMAIS, EM
ID.: 2134874
, A AUTORA APRESENTA A CONVERSA COM O REQUERIDO, NA QUAL AFIRMA NÃO SER POSSÍVEL GERAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM O CÓDIGO DE BARRAS, COMO SOLICITADO, POSTO QUE O PRÓPRIO APLICATIVO DO REQUERIDO APRESENTAVA UM ERRO DE FUNCIONALIDADE (AFIRMAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE
PRINTS
JUNTADOS AOS AUTOS).
OUTROSSIM, COMO PODE O REQUERIDO RESISTIR EM RESSARCIR A AUTORA QUANTO AOS JUROS IMPOSTOS INDEVIDAMENTE, SE O MESMO RECONHECEU PRETERITAMENTE QUE TAL DÉBITO TRATAVA-SE DE UMA COBRANÇA INDEVIDA, REFERENTE À UMA FATURA QUE JÁ HAVIA SIDO PAGA?
POIS BEM, MUITO EMBORA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO SEJA, POR SI SÓ, FATOR QUE ENSEJE NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ILUSTRE-SE QUE O ATO ILÍCITO PERPETRADO PELO BANCO REQUERIDO É ABSOLUTAMENTE CLARO E INQUESTIONÁVEL. A MEU VER, NO PRESENTE CASO, SÃO NOTÓRIOS OS TRANSTORNOS CAUSADOS PELO REQUERIDO, AINDA
APÓS TER O MESMO RECONHECIDO A COBRANÇA INDEVIDA IMPUTADA À AUTORA.
ADEMAIS, O DEMANDADO, EM SUA CONTESTAÇÃO, ADUZ DE FORMA GENÉRICA, NÃO SER O RESPONSÁVEL PELO ESTORNO DO REFERIDO DÉBITO, PORÉM NADA APRESENTA PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, ALÉM DE TELAS SISTÊMICAS QUE NADA COMPROVAM. PORTANTO, ENTENDO QUE RESTA INTEGRALMENTE IMPUGNADA A ALEGAÇÃO DO REQUERIDO QUANTO À INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE REQUERENTE. SENDO ASSIM,
RETIFICO A DECISÃO DE ID.: 2134882, QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA INICIALMENTE, DEFERINDO-A.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS RECLAMADOS PELA PARTE AUTORA, ENTENDO QUE, MUITO EMBORA OS MESMOS SEJAM DEVIDOS, SUA APLICABILIDADE DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A ARBITRARIEDADE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA RECORRENTE NO MONTANTE DE R $5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(7).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DETERMINANDO:
A) RETIFICAÇÃO
DA LIMINAR PLEITEADA NA EXORDIAL;
B)
SEJA O REQUERIDO COMPELIDO A INDENIZAR A AUTORA NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, POSTO A PARTE RECORRENTE TER LOGRADO ÊXITO AO MENOS EM PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.